Tribunal: STF
Processo: ARE 1521111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE EMPRESA CARBONÍFERA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO COLETIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO DE EMPRESA CARBONÍFERA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO COLETIVO. 



    1. A exploração de uma mina de carvão, independentemente se decorrente de manifesto de mina ou de concessão, pressupõe uma série de requisitos, ante a atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e em razão do disposto na legislação de regência. 



    2. Razão assiste ao autor ao afirmar que a ré explorou bem que não lhe pertencia, sem autorização para tanto, e que, por isso, e em razão do iminente dano ambiental deve ser condenada à reparação, com base na regra geral de responsabilidade civil, disposta no art. 927 do Código Civil, bem como no Princípio da Precaução em matéria ambiental, consubstanciado no pressuposto de que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (REsp 1.060.753/SP). Aplicando-se esse entendimento para o caso em tela, compete ao infrator comprovar que a sua atividade não era potencialmente lesiva. Ainda que se admitisse que ao réu competia a produção de prova negativa, ausente essa prova, o beneficio da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente (in dubio pro ambiente). 



    2. Mantida a sentença relativamente ao quantum indenizatório (ressarcimento à União do valor que a ré teria faturado em decorrência da lavra clandestina de carvão na Mina Morozini Leste, estimado em R$ 1.888.600,38 - um milhão oitocentos e oitenta e oito mil seiscentos reais e trinta e oito centavos), porquanto inexistente insurgência quanto ao ponto” (fl. 14, e-doc. 232).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 248).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. VI do art. 170 e o caput do art. 176 da Constituição da República.  



    Argumenta que “a União não tem direito ao valor faturado em decorrência da suposta extração clandestina, pura e simplesmente porque a propriedade das ‘jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica’ não se confunde com o ‘produto da lavra’. Tanto é assim que, segundo o Código de Mineração, ‘a lavra, praticada em desacordo com o plano aprovado pelo DNPM, sujeita o concessionário a sanções que podem ir gradativamente da advertência à caducidade’ (Decreto-lei nº 227/67, art. 52) – mas não ao pagamento para a União do ‘valor que a ré teria faturado em decorrência da lavra clandestina’. A ofensa ao artigo 176, da Constituição Federal é, portanto, inegável” (fl. 4, e-doc. 260). 



    Sustenta que, “se a recorrente era ‘titular de direitos minerários’ e ‘apresentou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), bem como Projeto Técnico de Mina (PTM), para abertura de duas minas nesta jazida’, não há falar em agressão ambiental. Em consequência, parece evidente a contrariedade ao artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 260).



    Assevera que, “admitindo-se – apenas para fins de argumentação – que a recorrente tivesse causado dano ambiental, esse absolutamente não restou comprovado, até porque foi indeferida a produção das provas requeridas, em clara violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 260).  



    Pede “seja conhecido e, ao final, inteiramente provido o presente recurso extraordinário, reformando-se integralmente o acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 260). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 282, 356, 283, 284, 286 e 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 290).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante assinala que “o Tribunal a quo foi provocado a se manifestar sobre todas as questões relevantes para o deslinde da causa, primeiro mediante recurso de apelação e, depois, por meio dos embargos declaratórios” (fl. 2, e-doc. 305).



    Ressalta que, “se a recorrente era ‘titular de direitos minerários’ e ‘apresentou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), bem como Projeto Técnico de Mina (PTM), para abertura de duas minas nesta jazida’, não há falar em agressão ambiental, nem muito menos em pagamento do ‘produto da lavra’ para a União. Assim, parece evidente a contrariedade direta aos artigos 170, inciso VI e 176, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 305).



    Pondera que “a recorrente combateu, sim, ‘todos os fundamentos relacionados com a reparação’, o que afasta a suposta incidência das Súmulas 283 e 284 do STF” (fl. 5, e-doc. 305).



    Realça que “nem há falar na Súmula 286 do STF porquanto a jurisprudência colacionada pela decisão agravada não tem nada a ver com o caso concreto, que versa sobre a ilegalidade da cobrança do ‘produto da lavra’, que não pertence à União, nos exatos termos do artigo 176 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 305).



    Enfatiza que “não é preciso nenhum ‘reexame de prova’. A matéria abordada no recurso extraordinário é puramente de direito, os fatos são incontroversos. A agravante não pretende, de forma nenhuma, discutir questões de prova. A aplicação errônea de uma norma jurídica absolutamente não é questão de fato, é questão de direito, pois ‘tanto vulnera a lei o provimento judicial que implica exclusão do campo de aplicação de hipótese contemplada, como o que inclui exigência que se lhe mostra estranha’” (fl. 6, e-doc. 305).  



    Pede “seja conhecido e, ao final, inteiramente provido o presente agravo de instrumento, para os devidos fins” (fl. 6, e-doc. 305).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Revela-se insuficiente a alegação de que “a repercussão geral das questões constitucionais, no presente caso, está configurada, na medida em que transcende o direito individual, ostentando a maior relevância no ponto de vista jurídico e social. Isto porque o acórdão recorrido perpetrou grave ofensa a todos os princípios, garantias e direitos fundamentais do cidadão, assegurados na Constituição Federal, notadamente a ampla defesa e o contraditório, com todos os meios de prova em direito admitidos (CF, art. 5º, inc. LV), o direito ao livre exercício de atividade econômica, respeitado o meio ambiente (CF, art. 170, inc. VI) e o direito à propriedade do produto da lavra (CF, art. 176)” (fls. 1-2, e-doc. 260).



    É ônus exclusivo da agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A parte autora ajuizou ação civil pública, alegando a existência de dano moral coletivo, vivenciado pela comunidade onde atua a parte ré, empresa proprietária de jazidas de carvão mineral, com a exploração de lavra sem as autorizações e licenças correspondentes do Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM e da FATMA, representando ameaça aos recursos hídricos e às edificações de superfície. O dano moral coletivo estaria configurado na ‘insegurança pela perda da água e do patrimônio, o medo que a casa desabe, o incômodo das explosões, a dificuldade em se fazer ouvir e a constante sensação de impotência.’ Requer o pagamento de indenização à União pela exploração de lavra clandestina, uma vez que o carvão mineral extraído é bem público. 



    A parte ré alega, em síntese, que não houve avançamento irregular da lavra, nem a alegada existência de danos ambientais, patrimoniais e morais, uma vez que a área é de sua propriedade, pois se trata de ‘Manifesto de Mina’, que constitui propriedade particular daquele para o qual foi manifestada, nos termos da Constituição Federal de 1988. Refere que não pode sofrer limitação por lei ordinária, nem a cobrança de valor tanto à União Federal ou à comunidade superficiária, já que a propriedade do solo é totalmente distinta da propriedade do subsolo. 



    O magistrado de origem, com base no disposto no art. 176 da CF/88 e nos artigos 6º e 7º do Código de Mineração, naquilo em que foram recepcionados, fundamentou no sentido de que não se sustenta a tese da ré de que o recurso mineral por ela explorado sem a autorização do DNPM é de sua propriedade, e que, portanto, não caberia indenização à União, sendo que o seu direito se limita à possibilidade de explorar a mina independentemente de concessão da União, real proprietária do bem mineral, e mesmo assim sujeita à mesma fiscalização a que estão submetidas as minas concedidas (evento 85 SENT 1). (...)



    Quanto ao mérito, igualmente nada há a reparar na sentença, haja vista a confissão extrajudicial constante do acordo homologado na referida decisão, concluindo o magistrado que: a) houve, de fato, o ‘avançamento’ da lavra sobre a Mina Morozini Leste, mais especificamente o Painel SE 41; b) a ré não detinha as autorizações e licenças correspondentes do DNPM e da FATMA; e c) foram extraídas aproximadamente 36.231 toneladas de carvão mineral bruto, em área lavrada de 10.099,81 m2 na porção Leste da Mina Morosini.



    Ultrapassada a questão da afetação e do avançamento da lavra, não se conhece do último item do apelo, relativamente à questão de prova, uma vez que inexistente mais controvérsia de que a ré tenha afetado o meio ambiente e os proprietários superficiários.



    Assim, o cerne da apelação cinge-se ao Regime Jurídico dos Recursos Minerais no Direito Brasileiro. Em uma consulta ao site do Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM (http://www.dnpm.gov.br/) tem-se, em uma definição simples, que lavra é o conjunto de operações coordenadas que objetivam o aproveitamento industrial das jazidas, desde a extração das substâncias minerais até o beneficiamento destas, devendo ser observadas as condições econômicas, sociais, geológicas, geográficas e ambientais para o planejamento do método de lavra. (...)



    Com efeito, razão assiste ao autor ao afirmar que a ré explorou bem que não lhe pertencia, sem autorização para tanto, e que, por isso, e em razão do iminente dano ambiental deve ser condenada à reparação, com base na regra geral de responsabilidade civil, disposta no art. 927 do Código Civil, verbis: ‘Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo’. Também se aplica ao caso concreto o Princípio da Precaução em matéria ambiental, consubstanciado no pressuposto de que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (REsp 1.060.753/SP). Aplicando-se esse entendimento para o caso em tela, compete ao infrator comprovar que a sua atividade não era potencialmente lesiva. Ainda que se admitisse que ao réu competia a produção de prova negativa, ausente essa prova, o beneficio da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente (in dubio pro ambiente)” (fls. 5-12, e-doc. 232).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre o disposto no inc. LV do art. 5º, no inc. VI do art. 170 e no caput do art. 176 da Constituição da República, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 227/1967, Código Civil e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.427.904-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 727.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).



    7. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora